Tribunal: TCU
Processo: 016.487/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Auditoria operacional no Banco da Amazônia S.A. com o objetivo de avaliar, em especial, como tem sido tratada a questão da efetividade das suas operações e verificar como essa informação é utilizada para suas atividades de planejamento e monitoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada no Banco da Amazônia S.A. (Basa), com o objetivo de avaliar a efetividade das ações do Banco como instrumento de desenvolvimento regional da Amazônia, bem como a existência e o funcionamento das atividades de monitoramento, avaliação e divulgação de suas ações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Banco da Amazônia , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. estabeleça política institucional, aprovada pelo seu mais alto escalão, para a implementação e execução de processo de monitoramento e avaliação de eficácia e efetividade de suas operações, em face de seus objetivos legais, estatutários e estratégicos, bem como defina processo institucional de monitoramento e avaliação, com as rotinas operacionais aplicáveis, abrangendo, entre outros pontos: periodicidade da avaliação; metodologia para monitoramento e avaliação de projetos individualizados, incluindo critérios de seleção dos projetos; metodologia para avaliação ex ante de programas (teoria da mudança ou outro método adequado); e forma e periodicidade de consolidação e divulgação dos resultados das avaliações e de internalização das lições aprendidas; 9.1.2. inclua, em seus normativos, dispositivo que estabeleça procedimento padronizado para a realização de avaliação sistemática sobre os impactos socioeconômicos, no âmbito da análise técnica de operações realizada pelas Centrais de Concessão, incluindo procedimentos de planejamento e execução de avaliações ex ante e ex post para operações de grandes valores e definindo, também, o critério para seleção das operações a serem submetidas a essa avaliação, de forma a identificar os resultados alcançáveis, em termos de eficácia e efetividade, entre as principais dimensões socioeconômicas perseguidas pela instituição, bem como os respectivos indicadores e metas; e preveja, com relação à documentação das operações de crédito, procedimento para estabelecimento de objetivos e indicadores de eficácia e efetividade, bem como para o compromisso do proponente com tais indicadores; 9.1.3. estabeleça procedimentos para considerar os resultados das avaliações de impacto nos indicadores socioeconômicos da Região, como insumos para a definição de seu planejamento estratégico; 9.1.4. aperfeiçoe seus mecanismos de transparência ativa sobre as operações e resultados do Banco, a fim de viabilizar o pleno exercício dos controles social e institucional, bem como assegure acesso público e facilitado tanto aos dados completos das operações de crédito contratadas, incluindo nome e CPF/CNPJ dos tomadores, quanto aos relatórios de avaliação de eficácia e efetividade de suas ações, observado o sigilo estritamente necessário, quando legalmente cabível, nos termos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 9.2. determinar ao Banco da Amazônia , com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que elabore e encaminhe ao TCU, no prazo de sessenta dias, plano de ação contendo as medidas a serem adotadas para o cumprimento das recomendações acima, bem como cronograma estabelecendo os prazos para a realização de cada uma das medidas, conforme previsto no art. 2o da Portaria Interministerial ME/MDR 4.905/2022; 9.3. recomendar à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. implemente procedimento institucional referente à realização das atividades de avaliação sistemática dos impactos socioeconômicos das operações financiadas com os recursos do FNO (contratação de avaliadores, realização de avaliações, análise dos resultados das avaliações e demais atividades afetas); 9.3.2. estabeleça as diretrizes e as prioridades para seleção das atividades econômicas a serem financiadas com os recursos do FNO, a qual deve levar em conta, entre outros fundamentos, os resultados das avaliações de impactos socioeconômicos dos programas e dos financiamentos operacionalizados pelo Banco da Amazônia; 9.3.3. normatize o fluxo de monitoramento e de apresentação dos resultados referentes ao cumprimento das recomendações emitidas pelo Parecer Conjunto MIDR/Sudam em face do Relatório das Atividades Desenvolvidas e dos Resultados Obtidos pelo FNO, de forma a contribuir para a efetividade na aplicação dos recursos e consequente redução das desigualdades regionais; 9.3.4. avalie a oportunidade de revisar sua Resolução Condel 82/2019, com o intuito de otimizar seus recursos humanos, disponibilizando-os para as atividades de supervisão das aplicações do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO); 9.4. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) , com fundamento no art. 7o, § 3o, da Resolução-TCU 315/2020, que elabore e encaminhe ao TCU, no prazo de sessenta dias, plano de implementação do Painel de Indicadores do PNDR junto à Sudam e respectivo desdobramento junto ao Banco da Amazônia, para que seja operacionalizada a verificação da evolução anual dos indicadores, consoante apontado no processo de desenvolvimento do Painel de Indicadores PNDR, conforme disposto no inciso IX do art. 10 do Decreto 11.962/2024, observado o estabelecido no art. 2o da Portaria Interministerial ME/MDR 4.905/2022; 9.5. recomendar à Casa Civil e ao Ministério do Trabalho e Emprego que adotem providências com vistas a disponibilizar o acesso, pelo Banco da Amazônia, à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para fins de realizar avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), entre outras análises relacionadas às suas finalidades institucionais; 9.6. dar ciência ao MIDR , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a não implementação de processos para o estabelecimento dos indicadores de monitoramento e de avaliação da PNDR e de seus instrumentos de planejamento, incluídos os relativos à sua eficácia, eficiência e efetividade, contraria o disposto no inciso IX do art. 10 do Decreto 11.962/2024; 9.7. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de estabelecimento, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, de indicadores de eficácia e efetividade e de metas específicos para as ações e programas a cargo dos Bancos administradores dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) impede a adequada avaliação da eficácia e da efetividade e o monitoramento das respectivas políticas públicas, em desacordo com o disposto no art. 20, § 7o, da Lei 7.827/1989, c/c o inciso IX do art. 10 do Decreto 11.962/2024 e com os incisos I, III e IV do art. 1o do Anexo I do Decreto 11.329/2023; 9.8. ordenar à unidade técnica que monitore o cumprimento das recomendações e determinações contidas neste acórdão.